Tribunal: STF
Processo: HC 252561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada nulidade na nomeação de advogada ad hoc para audiência de instrução e julgamento. Inocorrência. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moises Candido da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.384/MG (evento 24).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 19). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da audiência de instrução e julgamento. Aduz violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, tendo em vista a nomeação de defensor ad hoc para a audiência de instrução e julgamento, na ausência da defensoria pública, sem prévia intimação do paciente para constituir novo advogado. Ressalta que não foi oportunizado ao defensor ad hoc tempo suficiente para analisar os autos e preparar uma defesa diligente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para anulação da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos processuais posteriores. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 24):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos. 



    3. A Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 



    4. Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato. Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado. Precedentes. 



    5. De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo. Precedentes. 



    6. Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo. 



    7. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual, à seguinte consideração:



    “(...).



    O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da nulidade defendida conforme argumentos a seguir (e-STJ fls. 23/24):



    No presente caso, o impetrante postula o reconhecimento de nulidade na audiência de instrução e julgamento, por violação do contraditório, da ampla e do defensor público natural. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência de patente nulidade a ser reconhecida por esta via estreita, uma vez que, do cotejo dos documentos acostados aos autos, observo que o paciente foi devidamente assistido por defesa técnica e que houve pleno respeito às normas legais aplicáveis durante toda a persecução penal, não havendo falar em nulidade. A propósito, destaco que a Súmula 523 do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que a ausência de defesa é fator de nulidade absoluta, mas a defesa deficitária somente anulará o feito se houver prova do prejuízo suportado pelo réu. Nessa senda, o novo defensor constituído assumirá o processo no estado em que se encontrar, considerando as preclusões temporal e consumativa dos atos processuais praticados ou não realizados. Conforme se extrai dos autos, em razão do único Defensor público lotado na Vara Criminal da comarca de Patrocínio estar em gozo de férias na data designada, o juízo a quo nomeou advogado ad hoc para realização da audiência (ordens 16/17). 



    Durante a audiência de instrução e julgamento, o paciente foi devidamente representado pela advogada ad hoc Núbia Costa Freitas que realizou sua defesa em audiência (ordem 18). Dessa maneira, a simples discordância quanto à atuação do defensor outrora nomeado não configura ausência ou deficiência da defesa, o que, por sua vez, impede o reconhecimento de patente nulidade. Não bastasse, estando o feito já transitado em julgado (ordem 71), as teses defensivas devem ser discutidas por meio processual adequado, a saber, o recurso de revisão criminal. 



    Por fim, não vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta ação constitucional e, ainda, considerando que não há qualquer urgência na apreciação das teses defensivas, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado, não há como conceder do habeas corpus de ofício ao ora paciente. (...)



    Como se vê, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar no feito por ter o réu alegado ausência de condições financeiras para arcar com advogado próprio. A nomeação recai sobre a instituição como um todo e não sobre defensor específico, de modo que sua ausência por férias ou qualquer outro impedimento não isenta a Defensoria Pública de promover a defesa de seus assistidos. 



    O fato de ter somente um defensor na Comarca não impede a atuação da Defensoria por meio de defensores substitutos quando aquele sai de férias, por exemplo. O que não é crível é querer que a pauta do Poder Judiciário fique condicionada ao calendário pessoal de defensores/procuradores, ainda mais diante do volume processual que as varas enfrentam e da necessidade de se evitar a prescrição, oferecendo à sociedade uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 



    Nesse cenário, houve negativa injustificada de participação da Defensoria na audiência designada, não restando alternativa ao magistrado senão a nomeação de dativo para o ato. 



    Note-se que a obrigatoriedade de intimar o réu para constituir novo advogado somente ocorreria se ele tivesse constituído procurador próprio nos autos, mediante contrato que pressupõe escolha e confiança. A nomeação da Defensoria decorreu da sua ausência de recursos para custear um advogado, de modo que seria inócua sua intimação anterior ao ato para oportunizar nomeação de novo advogado.



    (...).



    De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos, tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo.



    (...).



    Por fim, verifica-se que a impetração não trouxe qualquer argumento concreto de que a participação da Defensoria na audiência poderia desconstituir a condenação do paciente, até porque a sentença somente foi proferida bastante tempo depois de sua realização. Analisando os autos, tem-se que a decisão decorreu de provas robustas, evidenciando que outro não seria o resultado do processo. 



    Em se tratando de nulidade, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a parte deve provar o prejuízo (e não somente alegá-lo de forma genérica), conforme se vê dos julgados acima e também dos que colaciono a seguir:



    (...).”(destaquei).



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo, pois, segundo as instâncias antecedentes, “do cotejo dos documentos acostados aos autos, observo que o paciente foi devidamente assistido por defesa técnica e que houve pleno respeito às normas legais aplicáveis durante toda a persecução penal, não havendo falar em nulidade. ”.



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); “Infere-se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual” (RHC 164.510, Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 24.11.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente